Tribunal: TJPA
Processo: 0812186-21.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812186-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MAURO AMARAL BRAGA

REQUERIDO: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812186-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MAURO AMARAL BRAGA

REPRESENTANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CORRETAMENTE JUSTIFICADAS NA SENTENÇA), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO SENTENCIANTE MAJOROU A PENA-BASE EM 09 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DE SETE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, APÓS REVISÃO NA DOSIMETRIA, MANTEVE-SE NEGATIVADAS SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA REQUERENTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, TORNANDO-A EM
09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM
PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I DO CP), RAZÃO PELA QUAL ELEVO A PENA EM 1/6, CHEGANDO AO PATAMAR DE 11 (ONZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO
.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM, DIMINUO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
,
alterando a pena do requerente para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE OUTRAS AÇÕES – Sessão de Direito Penal, com início no dia 25/03/2025 e término no dia 01/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 01 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
MAURO AMARAL BRAGA,
por meio da Defensoria Pública, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0030793-23.2017.814.0401, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Fechado, pelo crime tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Requereu o impetrante
(fls. 02/10, ID nº 20938427), a revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

À fl. 18, ID nº 20938429, Certidão atestando o trânsito em julgado da Apelação Criminal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38/44, ID nº 21830306), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
da presente Revisão Criminal
, de maneira a readequar apenas os vetores “conduta social” e “personalidade”, para fins de reduzir proporcionalmente a pena-base estipulada em sentença, a patamar mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DA
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Inicialmente, o pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo esta ser direcionada ao mínimo legal, e, na impossibilidade ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do artigo 58 do Código Penal. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A Sentença fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, valorando negativamente sete circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente sob a justificativa de haver atingido a vítima com um projétil de arma de fogo por meio de ação pérfuro-contundente, causando-lhe anemia aguda por hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa transfixantes em veia cava superior e pulmão à direita, a meu sentir com justificativa inerente ao tipo penal.

Ressalto que, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (STJ, AgRg no AREsp 2359221 / AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 22/08/2023).

Assim, a culpabilidade é normal à espécie do delito, considerando que as circunstâncias do caso concreto não demonstram maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Valoro de forma neutra a ora circunstância.

Os
antecedentes criminais,
o magistrado justificou a valoração negativa do vetorial em razão de responder processos de ameaça, de violência doméstica e delito de trânsito, assim como delito contra o patrimônio, segundo declaração do próprio réu em Juízo.

No entanto, em que pese as anotações constantes na certidão de antecedentes criminais do réu, a Súmula 444 do STJ assevera que,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Assim, valoro a ora circunstância também de forma neutra.

A
conduta social
é o estilo de vida do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança. No caso, o magistrado
a quo
realmente quedou em justificar a negativação de tal requisito, uma vez que utilizou as persecuções penais existentes em desfavor do réu para fundamentá-lo, assim, merece valoração neutra.

Da mesma forma, a
personalidade
do agente condiz com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social.
In casu,
o magistrado não possuía elementos necessários para fazer tal análise, motivo pelo qual valoro o vetor de forma neutra.

No entanto, verifico que os vetores dos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime foram corretamente valorados pelo magistrado primevo.

Quanto a alegação da fração para aumento de cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, a esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria reavaliando a dosimetria da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais relativas aos motivos, circunstâncias e consequências
do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 4
. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie"

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021). (...)
(STJ, AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora recorrente com base no livre convencimento motivado, porém aumento a fração de 1/6 cada circunstância judicial negativada, tornando a pena-base em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência
(artigo 61, I, do CP), razão pela qual elevo a pena em 1/6, chegando ao patamar de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
,
n
ão existe causa especial de aumento de pena, porém existe a causa de diminuição de pena,
ex vi
do §1º, do artigo 121, do Código Penal, pelo que diminuo em 1/3 a pena,
tornando-a definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, bem como, pela quantidade da pena definitiva.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do requerente para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 01/04/2025